Tribunal: CARF
Processo: 16045.000331/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000331/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.772 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
METALLINCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e
contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 595.838, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no
9.876 de 1999. Portanto, é inconstitucional a contribuição previdenciária de
15% que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário para exoneroar o crédito tributário que constitui o
levantamento CS1 - PAGAMENTOS A COOPERATIVAS - NÃO DECLARADAS EM GFIP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000331/2010-43
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000331/2010-43

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 164/188) interposto contra decisão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (SP) de fls.
131/141, que julgou a impugnação improcedente, mantendo os crédito tributário formalizado no
auto de infração DEBCAD no 37.290.262-6, consolidado em 31/8/2010, no montante de R$
176.294,99, já incluídos juros e multa de ofício (fls. 3/30), consolidado em 31/8/2010,
acompanhado do demonstrativo de comparação de multas (fls. 31/32) e do Relatório Fiscal (fls.
62/70), referente às contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte
da empresa inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de capacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes
sobre a remuneração de empregados, dos contribuintes individuais e de pagamento a
cooperativas de trabalho, não incluídas nas GFIP - Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, que lhe prestaram serviços no período
de 1/2006 a 12/2006.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 132/133):
Trata-se de Auto de Infração lavrados à constituição de crédito tributário previdenciário,
relativo às contribuições sociais devidas pela empresa à Seguridade Social, bem assim,
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade
laborativa e riscos ambientais do trabalho - GILRAT, incidentes sobre as remunerações
de seus segurados empregados e contribuintes individuais não declarados em GFIP.
Abrange os levantamentos:
a) AS1 - CONTRIB INDIVIDUAL SEM GFIP: 01/2006 a 12/2006. Levantamento
referente às bases de cálculo não lançadas em GFIP e apuradas nas folhas de pagamento
e recibos.
b) CS1 - COOPERATIVA SEM GFIP: 01/2006 a 12/2006. Levantamento referente aos
valores pagos a cooperativas de trabalho médico e odontológico, constantes da
contabilidade do sujeito passivo, .aplicando-se o percentual de 15% conforme previsto
no artigo 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, artigos 291 e 292 da Instrução Normativa
SRP n° 03, de 14/07/2005, que transcreve. Sobre as faturas emitidas pela UNIMED, o
percentual de 15% incidiu sobre o 30% do valor da fatura; sobre as faturas emitidas pela
UNIODONTO, o percentual de 15% incidiu sobre 60% do valor bruto da nota fiscal.
c) ES1 - ESTAGIÁRIO: 04/2006 a 05/2006. Refere-se às remunerações pagas a
segurados contratados como estagiários, sem a devida apresentação dos respectivos
Termos de Compromisso de Estágio e/ou Instrumentos Jurídicos firmados, invocando o
disposto nos artigos 28, § 9°, alínea “i” da Lei n° 8.212/91, 214, § 9°, inciso III do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999, 6°, incixo (sic) XXIV da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14/07/2005,
3° da Lei n° 6.494, de 07/12/77, que transcreve.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000331/2010-43

d) FS1 - FOLHA PAGAMENTO SEM GFIP: 01/2006 a 12/2006. Refere-se à cobrança
das contribuições incidentes sobre a remuneração de segurados empregados não
constantes da GFIP.
e) PL1 - PRO LABORE SEM GFIP: 01/2006 a 05/2006. Refere-se ao pagamento de pro
labore aos sócios do contribuinte.
f) TA1 - TRANSP AUTÔNOMO SEM GFIP: 01/2006 a 12/2006. Refere-se à cobrança
de contribuições incidentes sobre a remuneração paga a transportadores autônomos a
serviço da empresa.
Segundo Relatório Fiscal de fls. 60/68, serviram de base ao lançamento fiscal: folhas de
pagamento em meio papel e em meio digital, comprovantes de recolhimento, Livros
Razão e Diários do período, rescisões de contrato de trabalho, recibos de férias e recibos
de pagamento a contribuintes individuais.
(...)
Acrescenta-se, ainda, que segundo relatado pela autoridade lançadora, no
procedimento fiscal foram lavrados os seguintes autos de infração (fl. 68):
(...)
IX - DOS DEMAIS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS
21. Foram lavrados nesta fiscalização os seguintes Autos de Infração:
21.1. Por descumprimento de obrigação principal:

AI n° 37.290.262-6 - relativo as contribuições previdenciárias devidas pela
empresa, incidentes sobre os valores pagos a empregados, e os valores pagos a
contribuintes individuais e a cooperativas de trabalho, não declaradas em GFIP, objeto
de Representação Fiscal para Fins Penais - Sonegação de Contribuição Previdenciária;

AI n° 37.290.263-4 - relativo as contribuições previdenciárias devidas pela
empresa, incidentes sobre os valores pagos a empregados e a contribuintes individuais
por serviços prestados, com comprovado desconto da contribuição dos segurados, não
declaradas em GFIP e objeto de Representação Fiscal para Fins Penais - Sonegação de
Contribuição Previdenciária e Apropriação Indébita Previdenciária;

AI n° 37.290.264-2 - relativo as contribuições destinadas aos terceiros,
incidentes sobre as diferenças das folhas de pagamento, pagamento a contribuintes
individuais transportadores autônomos e estagiários, não declarados em GFIP.
21.2. Por descumprimento de obrigação acessória:

AI n° 37.290.265-0 - por deixar a pessoa jurídica que utiliza sistemas de
processamento eletrônico de dados de cumprir o prazo estabelecido pela RFB para
apresentação dos respectivos arquivos digitais e sistemas, conforme Lei n° 8.218, de
29/08/1991, art. 11, §§ 1°, 3° e 4°, com a redação dada pela MP n° 2.158-35, de
24/08/2001;

AI n° 37.290.266-9 - por elaboração de Folhas de Pagamento em desacordo com
os padrões e normas estabelecidos pela RFB em desacordo com a Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 32, I, combinado com art. 225, I e § 9°, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado dos lançamentos em 8/9/2010 (AR de fl. 127) e
apresentou impugnação em 7/10/2010 (fls. 76/86), com os seguintes argumentos, segundo consta
relatado no acórdão da DRJ (fls. 133/135):
(...)
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000331/2010-43

Irresignado com o lançamento, comparece o sujeito passivo aos autos, impugnando-o
pelo instrumento de fls. 74/84, postulando pelo cancelamento do Auto de Infração,
aduzindo, em síntese, o que segue:
I - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
1.1) alega que não foram juntados ao Auto de Infração os documentos que a AFRFB
indica na página 01 e no item XI, n° 23 do Relatório Fiscal, documentos estes
imprescindíveis ao pleno exercício do direito de defesa do contribuinte, sobretudo o
Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF, o Discriminativo de Débito - DD e o
Relatório de Lançamentos - RL;
1.2) alega que o Auto de Infração foi lavrado a partir de inúmeros dispositivos legais
revogados, sem menção de suas respectivas atualizações, como o Decreto n° 5.256, de
27/10/2004, Decreto n° 5.403, de 28/03/2005, Decreto n° 5.469, de 15/06/2005 e a
Medida Provisória n° 258, de 21/07/2005, todos sem vigência no período compreendido
pelos fatos geradores constantes do Auto de Infração;
1.3) tais ocorrências implicam violação ao disposto no artigo 9° do Decreto n°
70.235/72, bem assim, aos artigos 243 e 293 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, que transcreve;
1.4) alega que a penalidade aplicada não guarda qualquer relação com o QUADRO
COMPARATIVO DE APLICAÇÃO DE MULTAS, sendo este meramente
exemplificativo, não refletindo a efetiva penalidade aplicada à autuada; ao revés, o
referido QUADRO COMPARATIVO fixa valores de multas para competências não
contempladas pela autuação; transcreve o artigo 59, inciso II, do Decreto n° 70.235/72;
1.5) alega que todas as irregularidades apontadas preteriram o direito de defesa à
autuada, sobretudo quanto à penalidade aplicada; que a não apresentação do Termo de
Início do Procedimento Fiscal - TIPF não permite à autuada conhecer qual o
procedimento fiscal que originou o Auto de Infração, tendo sido informado somente a
data de encerramento da ação fiscal; colaciona arestos do antigo Conselho de
Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF;
II - ATRIBUIÇÃO DE MULTA EM DESACORDO COM OS PERÍODOS
CONSIDERADOS
2.1) alega flagrante efeito confiscatório no tocante à multa aplicada, porque do
QUADRO COMPARATIVO DE MULTAS não se extrai o entendimento de que o
princípio da retroatividade benéfica foi efetivamente respeitado e aplicado pelo AFRFB,
na medida em que os valores ali contidos não guardam relação com os valores
atribuídos pela AFRFB como montante da autuação; que houve ausência de motivação
no lançamento, não tendo sido informado, de forma específica, os procedimentos
necessários a serem praticados pelo contribuinte, configurando incerteza e insegurança
jurídica quanto à aplicação do princípio da retroatividade benéfica em favor da
impugnante;
2.2) alega que, ainda que se o referido QUADRO COMPARATIVO DE MULTAS
pudesse ser utilizado como referencial à multa aplicada, padece de vício na medida em
que atribui multas para competências não objeto da autuação;
2.3) que não procede eventual alegação de que o referido QUADRO COMPARATIVO
DE MULTAS abrange demonstrativo de competências relativas a outras infrações, pois
cada infração possui um fundamento legal diferente, com competências diferentes,
sendo, portanto, passível de penalidades diferentes. Tal entendimento traria à tona o
princípio do generalismo, balizado no menor esforço, em desvinculação aos princípios
constitucionais reguladores da atividade administrativa;
III - DO CERCEAMENTO DE DEFESA
3.1.) colaciona o inciso LV do artigo 5° da Constituição Federal, relativo à observância
do princípio do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que a impugnante exerce
seu direito ao contraditório, mas isto não demonstra respeito ao devido processo legal;
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000331/2010-43

3.2) aduz ser indubitável que o Auto de Infração padece de vícios insanáveis, ensejando
sua total nulidade;
3.3) a não apresentação ao contribuinte dos anexos Termo de Início do Procedimento
Fiscal - TIPF, o Discriminativo de Débito - DD e o Relatório de Lançamentos - RL,
Relatório de Documentos Apresentados - RDA, Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados - RADA, e Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal
- TEPF, inviabilizou totalmente a ampla defesa da impugnante, sobretudo quando ao
mérito das autuações que lhe são imputadas;
3.4) não se pode invocar o disposto no artigo 17 do Decreto n° 70.235/72, uma vez que
a fiscalização não carreou aos autos os elementos essenciais à formalização do ato,
absolutamente necessários a assegurar a ampla defesa do contribuinte sobre o mérito da
autuação, bem como sobre a penalidade que lhe foi imputada;
IV - DO TOTAL DESCABIMENTO DE REPRESENTAÇÃO F1SCAL PARA
FINS PENAIS
4.1) alega o descabimento da formalização da Representação Fiscal Para Fins Penais -
RFFP, invocando o preceito do artigo 83 da Lei n° 9.430/96, que transcreve, concluindo
que somente após de proferida decisão final de última instância administrativa acerca da
exigibilidade do crédito tributário, se pode dar a formalização da RFFP;
4.2) que, sob a ótica do direito constitucional, não se pode pretender a instauração de
procedimento criminal contra o contribuinte antes da decisão definitiva sobre o crédito
tributário, baseando-se exclusivamente no entendimento do AFRFB;
4.3) alega que dar guarida a tal entendimento é macular o princípio da presunção de
inocência, previsto no artigo 5°, inciso LVIII da Constituição Federal de 1988.
(...)
Da Decisão da DRJ

A 6a Turma da DRJ/CPS, em sessão de 16 de novembro de 2010, no acórdão no
05-31.368 (fls. 131/141), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa a seguir
reproduzida (fl. 131):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. AUTO
DE INFRAÇÃO. RELATÓRIOS ANEXOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
O Auto de Infração, enquanto o documento hábil à constituição do crédito tributário,
deve conter todos os relatórios necessários à perfeita compreensão, por parte do sujeito
passivo, quanto ao lançamento.
Não configura cerceamento de defesa o envio dos relatórios que compõe o Auto de
Infração sob a forma de arquivos magnéticos devidamente validados.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
FEDERAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal mister
incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
155a Sessão da 6a Turma de Julgamento da DRJ Campinas
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000331/2010-43

O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 10/12/2010 (AR de fl.
163) e interpôs recurso voluntário em 30/12/2010 (fls. 164/188), com os seguintes argumentos:
(...)
PRELIMINARMENTE
DA AÇÃO FISCALIZADORA
Antes de analisarmos o mérito da questão, há necessidade de examinarmos os conceitos
básicos da ação fiscalizadora tributária. Sem dúvida que seu objetivo maior não é
simplesmente autuar. Sua busca é verificar se houve ou não, na atividade do
contribuinte examinado, pleno cumprimento por este de suas obrigações principais e
acessórias, como sujeito passivo de uma relação jurídico-tributária, na qual é sujeito
ativo o poder tributante.
Sabemos que a administração pública deve agir em plena conformidade com os
dispositivos legais, ou seja, agir sob a égide da lei, respeitando suas delimitações.
Devendo atuar sob a lei, com o objetivo ético de respeita-la e fazê-la respeitar, deve
também tomar como irrefutáveis as definições que delas emergem.
(...)
Constata-se portanto, que a administração pública deve atuar e proferir seus atos em
absoluta consonância com as normas legais, sempre da melhor forma, a fim de
beneficiar os indivíduos por ela administrados, aos quais deve a obrigação de bem estar
e cidadania.
Outrossim, verifica-se que a notificação de lançamento ora questionada possui erro
latente vez que não é o competente meio para efetivação da cobrança.
Para tanto, cumpre definir o conceito de lançamento constante nos arts. 142 e seguintes
do CTN, como sendo o ato constitutivo do crédito tributário tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador e a obrigação correspondente. Esta é a característica precípua
do lançamento fiscal. Notificação de lançamento, portanto, é um lançamento de oficio.
(...)
Pretendem as autoridades transformar a notificação de lançamento em uma espécie de
auto de infração e imposição de multa.
À luz do disposto na legislação pertinente, verificamos que ao agente fiscal cabe apenas
constatar e descrever a infração. Se o CTN como lei complementar prevê essa apuração
por meio de procedimento do lançamento no qual cabe ao agente propor a aplicação da
penalidade cabível, ou seja, tem que fazer apenas o relatório circunstanciado e a
capitulação e não a aplicação da penalidade; fazendo-o estará usurpando a função
privativa do órgão judicante.
Conforme dispõe o art. 5°, inciso LV da CF/88, "a lei assegurará a todos a ampla
defesa". Ninguém poderá ser acusado e ao mesmo tempo condenado sem defesa. Nessa
razão a autuação sem prévia anuência do acusado é absolutamente nula.
Estaria a impugnante, se condenada a pagar o "quantum" ora questionado, sendo
despojada de seus bens sem qualquer oportunidade de defesa, fato que fere de forma
absoluta os princípios constitucionais. Ninguém pode privar outrem dos bens que por
direito lhe pertencem.
Por isto, concluímos que o fiscal pode propor. mas não impor multa vez que a
notificação de lançamento é meramente declaratória e não ato constitutivo, angariando a
personalidade de um lançamento de ofício que deverá descrever a subsunção do
conceito do fato ao conceito da norma, deixando a valoração ou cognição do conteúdo
para o órgão judicante que realmente tem competência para apreciar e rever, não só
os aspectos de direito como os de fato e deduzir se ocorreram ou não os efeitos.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO COMBATIDO.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000331/2010-43

Em que pese robusta fundamentação legal consignada, bem como a extensa
documentação anexa ao AI combatido, este apresenta vícios formais insanáveis que
devem ensejar na decretação de total improcedência.
Isso porque, este deixou de atender a requisitos expressos da lei, consignados no
Decreto N°.:70.235/72, na Lei N°.: 8.212/91, no Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto N°.:3.048 de 06/05/99 e no Código Tributário Nacional.
E pela análise do AI combatido, verifica-se facilmente que deste não foram anexados
documentos que a Ilma. Agente Fiscal afirma, no Al-Auto de Infração Pág.1 e no Item
“XI", n°.23 do Relatório Fiscal Anexo, ter anexado, documentos estes imprescindíveis
ao pleno exercício do direito de defesa da Autuada, sobretudo os anexos Termo de
Inicio do Procedimento Fiscal - TlPF, Discriminativo de Débito - DD e Relatório de
Lançamentos - RL.
Igualmente se verifica que o DEBCAD lançado foi fundamentado em inúmeros
dispositivos legais revogados, sem quaisquer menções de suas atualizações, como o
Decreto N°.:5.256 de 27/10/2004, o Decreto N°.:5.403 de 28/03/2005, o Decreto
N°.:5.469 de 15/06/2005 e a MP n°.:258 de 21/07/2005, que já não vigoravam nem
mesmo nos períodos dos fatos geradores considerados pela Ilma. Autoridade Fiscal,
quais sejam, 01/2006 a 12/2006.
O Art. 9° do Decreto 70.235/72 é taxativo ao estabelecer que:
(...)
No mesmo sentido, preconizam os Arts. 243 e 293 do Decreto No: 3.048 de 06/05/1999,
as seguintes determinações:
(...)
E somente pelas irregularidades acima apontada em cotejo com as disposições legais
supra mencionadas, o Auto de Infração combatido já merece ser declarado nulo de
pleno direito.
Porém, como se não bastasse, a penalidade aplicada não guarda qualquer relação com o
QUADRO COMPARATIVO DE APLICAÇÃO DE MULTAS, que é meramente
exemplificativo e que não reflete a efetiva penalidade aplicada à autuada, de acordo com
os períodos apontados pela própria Autoridade Fiscal às fls. 1 e 2 do FLD -
Fundamentos Legais dos Débito, anexo ao AI.
Contrário a isso, referido Comparativo de Aplicação de Multas fixa valores de multas
até mesmo para competências que não são contempladas pela Ilma. Autoridade Fiscal
na FLD - Fundamentos Legais do Débito. Basta confrontar as informações constantes
dos dois anexos para conclusão cristalina de flagrante irregularidade.
O Art.59 do Decreto N°:70.235 de 06/03/1972, é taxativo ao estabelecer que:
(...)
É indiscutível que no caso em tela configura-se a preterição referida no dispositivo
supra, haja vista que todas as irregularidades acima apontadas impedem o pleno
exercício do direito de defesa da Impugnante, sobretudo quanto ao mérito da penalidade
que lhe foi imputada, não devendo ser outra a decisão deste respeitável órgão julgador,
que não pela decretação de anulação total do auto.
Não se pode deixar de salientar que a não apresentação do TIPF- Termo de Início do
Procedimento Fiscal, não permite a autuada observar se o procedimento fiscal que
originou o Auto de Infração combatido obedeceu ao principio da razoabilidade no qual
se funda o direito tributário, haja vista apenas ter sido informado pelo Agente Autuador
no AI, no “ltem.XII, n°.:27" do Relatório Fiscal Anexo, a data de encerramento da Ação
Fiscal.
Acerca dos vícios que recaem sobre o Al combatido, é o entendimento consolidado pelo
CSRF, como se depreende dos seguintes acórdãos:
(...)
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000331/2010-43

Por todo o exposto, tendo em vista o melhor direito vigente aplicável ao caso e tela e o
melhor entendimento jurisprudencial do Órgão administrativo de instância superior,
devidamente demonstrados, a decretação de nulidade do auto e da improcedência da
autuação soa medidas de justiça que se impõe ao caso em tela.
DO CERCEAMENTO DE DEFESA.
Para que jamais se percam de vista os direitos constitucionalmente garantidos aos
contribuintes, se faz necessário enfatizar o disposto no Art.5°, inciso LV, abaixo
transcrito:
(...)
Posto isto, é notório que a Impugnante está exercendo seu direito ao contraditório
mediante a apresentação deste petitório, o que não significa o respeito ao devido
processo legal a que tem direito.
Isso porque, o devido processo legal está longe de ser observado na concepção do AI
ora impugnado.
É indubitável, pelo até aqui exposto, que a presente autuação padece de irregularidades
formais insanáveis que devem ensejar na decretação de total nulidade do AI combatido.
Além disso, igualmente pelo que até aqui se descreveu, é notório o cerceamento de
defesa de que é vítima a contribuinte, na medida em que o Auto de Infração não vem
instruído com todos os anexos necessários a viabilizar-lhe a "ampla defesa" que lhe é
constitucionalmente assegurada.
A não apresentação pela Agente Fiscal dos anexos DD - Discriminativo do Débito, do
RDA - Relatório de Documentos Apresentados, do RADA - Relatório de Apropriação
de Documentos Apresentados, do RL - Relatório de Lançamentos, do TIPF – Termo de
Início de Procedimento Fiscal e do TEPF - Termo de Encerramento de Procedimento
Fiscal, inviabilizou totalmente a ampla defesa da Impugnante, sobre tudo quanto ao
mérito das autuações que lhe são imputadas.
Assim, Nobres Julgadores, da forma como foi instruído o Auto de Infração combatido
da forma como documentalmente se apresenta, jamais poder-se-á concluir que foi
respeitado e concedido à Impugnante o direito de defender-se ampla, total e
irrestritamente quanto ao mérito da autuação imposta e, sobretudo, quanto a penalidade
que lhe vem sendo abusiva e confiscatoriamente imputada.
Ante a situação que se configura, jamais poder-se-á evocar a aplicação do Art.17 do
Decreto N°.:70.235 de 06/03/1972, uma vez que a própria autoridade administrativa
fiscal não carreou ao Auto de Infração, os elementos essenciais à formalização do ato,
absolutamente necessários a assegurar a ampla defesa da contribuinte acerca do mérito
da autuação, bem como acerca do montante da penalidade que lhe foi imputada.
Como se vê, Nobres Julgadores, o direito constitucional de ampla defesa da
contribuinte, ora Impugnante, vêm sendo gravemente violado e cerceado, conduta com a
qual esta Ilma. Delegacia de Julgamento não se coadunará.
Pelo exposto, merece o presente auto impugnado ser julgado totalmente improcedente,
haja vista padecer de ofensa cabal ao direito constitucional de ampla defesa do
contribuinte Impugnante.
NO MÉRITO
QUANTO ÀS VERBAS EXIGIDAS
DA ATRIBUIÇÃO DA MULTA EM DESACORDO COM OS PERÍODOS
CONSIDERADOS.
É flagrante a irregularidade que se constata na autuação combatida, mediante a análise
que se extrai do cruzamento das informações apresentadas pela própria Agente Fiscal,
no que diz respeito ao montante da penalidade imputada à Impugnante.
Ante a documentação juntada em confronto com o valor da autuação, mostra-se
indiscutível o caráter essencialmente confiscatório da autuação de R$176.294,99(cento
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000331/2010-43

e setenta e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos)
imputada à Impugnante.
Primeiramente porque do QUADRO COMPARATIVO DE MULTAS anexado pela
autoridade fiscal, não se extrai o entendimento de que o princípio da retroatividade
benéfica foi efetivamente respeitado e aplicado pela Agente Fiscal, na medida em que
os valores ali descritos não guardam qualquer relação com os valores atribuídos pela
agente fiscal como montante da autuação.
A incerteza e a insegurança jurídica a respeito da aplicação do princípio da
retroatividade benéfica em favor da Impugnante é enfatizada pela não apresentação pela
Agente Fiscal, do DD - Discriminativo de Débito, relacionado no Item "Xl", n°.23 do
Relatório Fiscal Anexo, que apenas foi relacionado mas que não foi anexado ao Auto de
Infração pela Ilma. Agente Fiscal.
E por mais que o referido QUADRO COMPARATIVO DE MULTAS pudesse ser
utilizado como referencial para autuação imputada, o que se admite apenas
argumentativamente, este ainda padece de vício flagrantemente insanável ao atribuir
multas para períodos de competência que não foram objeto de autuação pela Ilma.
Agente Fiscal.
Basta que o Nobre Julgador compare as competências relacionadas pela Agente Fiscal
como “Fundamentos Legais das Rubricas" constantes do anexo FLD - Fundamentos
Legais do Débito - Pág.1, com as competências mencionadas no QUADRO
COMPARATIVO DE MULTAS, para concluir-se facilmente que a Ilma. Agente Fiscal
atribui penalidades a períodos de competência que não foram objeto de autuação.
E nem se argumente que o único discriminativo de débito anexo, qual seja o QUADRO
COMPARATIVO DE MULTAS, vem contemplar de maneira geral todas as
competências abrangidas pela Ilma. Agente Fiscal para as diferentes infrações, na
medida em que cada suposta infração possui um fundamento legal diferente, incide
sobre competências diferentes e, conseqüentemente, é passível de penalidades
diferentes, pois se assim o fosse, a própria legislação vigente a que esta sujeita a Ilma
Agente Fiscal não exigiria a descrição detalhada de todos os elementos e fundamentos
que compõe o Auto de Infração e a constituição do crédito tributário.
Referido entendimento traria a tona uma espécie de “principio do generalismo",
balizado apenas no menor esforço, na total desvinculação dos princípios constitucionais
reguladores da atividade administrativa esculpidos no Art. 37 da CF e no pleno
cerceamento dos direitos do contribuinte a ampla defesa e ao devido processo legal,
condutas terminantemente rechaçadas pelas especificidades dos Princípios do Direito
Tributário vigente, razão pela qual inexiste hipótese de se argumentar nesse sentido.
Ante ao exposto, em razão do total desacordo entre os períodos de competências das
infrações apontadas com as penalidades impostas à Impugnante, a total inexistência de
co-relação entre ao montante da penalidade atribuído ao auto e o QUADRO
COMPARATIVO DE MULTAS anexos, a inexistência de Discriminativo do Débito
anexo ao AI impugnado e o caráter flagrantemente confiscatório da multa aplicada,
deve a presente autuação ser julgada totalmente improcedente, como medida de
preservação e aplicação do melhor direito tributário e constitucional vigentes.
DA ILIQUIDEZ DA NFLD
DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE TAXA SELIC COMO TAXA DE
JUROS MORATÓRIOS
Os relatórios fiscais que fundamentam a presente NFLD aplicam sobre o débito
principal a taxa Selic como sendo juros moratórios.
Ocorre, entretanto, que este indexador não se presta a tal fim como restará demonstrado
abaixo, devendo ser reformada a r. decisão, bem como a autuação em questão ser
considerada nula, posto que tornou-se ilíquida ao trazer valores incorretos acerca do
calculo do suposto debito da empresa. Explica-se.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000331/2010-43

Como se sabe os juros podem ser de três espécies: indenizatórios; remuneratórios e
moratórios.
(...)
Fica evidente que os juros moratórios, em hipótese alguma se confundem com juros
remuneratórios. Assim, resta saber se a taxa SELIC tem característica de juros
moratórios ou de juros remuneratórios.
De fato, o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC foi criado pela
CIRCULAR n° 471 de 7 de novembro de 1979, a fim de dar maior agilidade e
credibilidade aos negócios efetuados com Letras do Tesouro Nacional- LTN's.
(...)
Verifica-se, portanto que a taxa SELIC é calculada pela variação do rendimento de
títulos públicos, sendo facultado, ainda, ao Banco Central, como instituição
regulamentadora e controladora da SELIC dirigir o resultado da Taxa, alterando metas e
projeções da mesma.
A esta conclusão já chegou o Ministro Franciulli Netto do Superior Tribunal de Justiça
em sede de Recurso Especial n° 215.881 - Paraná, como demonstra o trecho do seu voto
que ora é transcrito e cuja íntegra é anexada ao presente feito:
(...)
ORA E. JULGADORES, UMA TAXA QUE É CRIADA POR CIRCULAR DO
BANCO CENTRAL, PODE SER MODIFICADA A QUALQUER TEMPO POR
ESTE, E MAIS, VISANDO APENAS REMUNERAR O CAPITAL INVESTIDO
NA COMPRA E VENDA DE TÍTULOS PÚBLICOS, NÃO PODE SER
CONSIDERADA TAXA DE JUROS MORATÓRIOS PARA CORREÇÃO DE
DÉBITOS FISCAIS.
Transcreve jurisprudência.
Sendo assim, mais uma vez fica demonstrado a insubsistência da pretensão do Fisco em
efetuar o cálculo dos juros moratórios com base na Taxa SELIC que não se presta a este
fim com (sic) já demonstrado.
Entretanto, ao aplicá-lo, o INSS acabou por tornar a autuação completamente ilíquida e,
portanto, nula de pleno direito, MOTIVO PELO QUAL REQUER SE DIGNE V. Sa.,
EM REFORMAR A R. DECISÃO E DETERMINAR A ANULAÇÃO DA PRESENTE
NFLD POSTO QUE NÃO SE REVESTE DE LIQUIDEZ, PERDENDO, PORTANTO
SUA EXIGIBILIDADE.
DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NA COBRANÇA DA TAXA
SELIC
“Ad argumentandum tantum" pois como demonstrado a cobrança de juros de mora com
base na variação da SELIC não pode ocorrer, tendo em vista que trata-se de taxa de
juros remuneratórios e como tal não pode ser aplicada no cálculo do suposto débito da
impugnante, a cobrança desta taxa é totalmente ilegal tendo em vista que referida taxa
não foi criada por lei, como abaixo restará demonstrado.
Como mencionado anteriormente, a Taxa SELIC foi instituída por Resolução DO
Banco Central n 1.124/86, tendo sido definida mais recentemente pela CIRCULAR
BACEN n° 2.900/99.
Portanto, toda a definição do que seja taxa SELIC, e como ela é composta, está
concentrada em meras resoluções do Banco Central, não existindo nenhuma lei que
estabeleça o que vem a ser esta Taxa e como ela é composta.
De fato, a Lei n° 9.065/95, assim estabeleceu:
"Art. 13. A partir de 1° de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea "c" do
parágrafo único do artigo 14 da Lei n. 8.847, de 28 de janeiro de 1994 com a
redação dada pelo artigo 6° da Lei n. 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo
artigo 90 da Lei n. 8.981/95, o artigo 84, inciso I, e o artigo 91, parágrafo único,
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000331/2010-43

alínea "a.2", da Lei n. 8.981/95, serão equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente.
(...)" (g.n.)
Verifica-se que a Lei 9.065/95 determinou que os juros moratórios deveriam ser
equivalentes à taxa SELIC, mas não criou a taxa SELIC, definindo seus requisitos
básicos, apenas se limitando a estabelecer que a partir daquela data a SELIC seria
aplicada.
O artigo 161, do Código Tributário Nacional é muito claro ao estabelecer:
(...)
Como já dito anteriormente, a SELIC foi criada e definida por resoluções do Banco
Central e não por Lei. Assim, não foram respeitados os ditames do artigo 161 do Código
Tributário Nacional, uma vez que a Lei n°9.065/95 não criou a Taxa SELIC e sim
aplicou-a.
Por tal motivo, sua aplicação sobre o suposto débito da autuada é ilegal. Pior, nesta
situação,
a
COBRANÇA
DE
JUROS
SUPERIORES
AO
QUANTO
ESTABELECIDO PELO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, REPRESENTA
EFETIVAMENTE UM AUMENTO DE TRIBUTO SEM LEI QUE O
AUTORIZE, O QUE AFRONTA O ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988 QUE DETERMINA: "SEM PREJUÍZO DE OUTRAS
GARANTIAS ASSEGURADAS AO CONTRIBUINTE, É VEDADO À UNIÃO,
AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS:
I- EXIGIR OU AUMENTAR TRIBUTO SEM LEI QUE O ESTABELEÇA".
(...)
Desta forma, além da cobrança da Taxa SELIC nos débitos tributários ser ilegal também
é inconstitucional, devendo os levantamentos que fundamentam a presente NFLD ser
anulados, por se tratar de documento sem força executiva já lhe falta requisito essencial,
qual seja, a liquidez.
DA ILEGAL COBRANÇA DE MULTA EQUIVALENTE A PORCENTAGEM
DO VALOR DO DÉBITO
A cobrança de multa equivalente a porcentagem da contribuição, como está sendo
cobrado no caso presente, é absolutamente extorsiva, chegando a configurar verdadeiro
confisco ao patrimônio do contribuinte.
O fim da economia inflacionária também gerou efeitos para os débitos fiscais,
especialmente no momento atual, marcado pela estabilidade da moeda.
Portanto, é imprescindível que o Estado realize profunda análise relativamente às multas
extorsivas que estão sendo cobradas, sob pena de tornar os débitos fiscais, muitas vezes,
impagáveis, acarretando inclusive no fechamento de estabelecimentos dos contribuintes.
A cobrança de tributos com efeito confiscatório é expressamente vedada pela
Constituição Federal vigente, em seu artigo 150, IV, vejamos:
(...)
E evidente que a norma acima citada é de eficácia plena, ou seja constitui comando
positivo para a edição e aplicação das normas tributárias.
Portanto, como tal prescinde de legislação ordinária que a regulamente.
Diante disso, conclui-se que mesmo não existindo lei que a defina o confisco, ou trace
as diretrizes de seus limites, nada impede que o contribuinte recorra à Justiça para, nos
termos do artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal, defender e proteger os seus
direitos, pleitear seja reconhecida a inconstitucionalidade de lançamentos que avultam a
natureza do tributo, por excessivos e, afinal, confiscatórios.
DA COBRANÇA DA MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000331/2010-43

Novamente, o fisco incorreu em ilegalidade ao arbitrar uma penalidade abusiva, de
caráter confiscatório, ferindo assim, preceitos constitucionais como o Princípio da
Capacidade Contributiva e o Direito de Propriedade.
(...)
No caso em tela, o montante da multa exigido, conduz ao confisco tributário, que o
citado dispositivo da Constituição Federal veda; e esta vedação por ser norma
constitucional, não pode ser desconhecida pela Administração pública, nem ofendido
pela legislação ordinária invocada pelo auto e mantida pela decisão recorrida,
nomeadamente porque o servidor público não é obrigado a cumprir normas ilegais ou
leis inconstitucionais (inteligência do artigo 116, I, III dos Estatutos, Lei no 8.112/90):
DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a recorrente seja acatado o presente recurso, com a
conseqüente reforma da decisão exarada nos autos seguindo-se da ANULAÇÃO do
valor do DEBCAD n° 37.290.262-6, face as preliminares aduzidas, ou caso assim não
entendam V.Sas., requer seja o Processo Administrativo n° 16045000331/2010-43
julgado improcedente, afastando-se as cobranças perpetradas pelo Fisco, tudo com
medida de pleno direito e de inteira Justiça!!!
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Na impugnação o sujeito passivo apresentou as seguintes alegações:

nulidade do auto de infração combatido;

atribuição da multa em desacordo com os períodos considerados;

cerceamento de defesa e

descabimento de representação fiscal para fins penais.
Por seu turno, no recurso, do mesmo modo como ocorreu com a impugnação, o
contribuinte apresentou alegações genéricas, sem adentrar no objeto do lançamento,
concentrando seus argumentos nos mesmos tópicos apresentados na impugnação, com exceção
“do descabimento da representação fiscal para fins penais” e acrescentou em suas razões, os
seguintes pontos:

da ação fiscalizadora – em que afirma não ser a notificação o meio
competente para efetivação da cobrança, uma vez que é meramente declaratória e não ato
constitutivo;

da impossibilidade de aplicação de taxa Selic como taxa de juros
moratórios;

afronta ao principio da legalidade na cobrança da taxa Selic;

da ilegal cobrança de multa equivalente a porcentagem do valor do débito
e
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000331/2010-43


da cobrança da multa com efeito confiscatório.
Nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 19721, tais
matérias não suscitadas pelo Recorrente na impugnação estão preclusas, motivo pelo qual não
serão conhecidas.
Preliminares
Em sede de preliminar o Recorrente reclama: (i) a nulidade do lançamento por não
ser a notificação de lançamento o instrumento adequado para a efetivação da cobrança; (ii) vícios
formais insanáveis e (iii) cerceamento de defesa.
Inicialmente, oportuna a transcrição do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 6 de
março de 1972 que dispõe sobre a nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam
ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato
ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional do agente, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No caso em análise não há que se falar em nulidade, porquanto todos os requisitos
previstos no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972, que regula o processo administrativo fiscal,
foram observados quando da lavratura do auto de infração.
A despeito dos argumentos do contribuinte em relação à nulidade do lançamento e
cerceamento de defesa, vale acentuar que os mesmos já haviam sido rechaçados pela autoridade
julgadora de primeira instância, como se vê na transcrição abaixo (fls. 135/140):
(...)
A impugnação administrativa apresentada pelo sujeito passivo se baseia, em quase sua
totalidade, na questão de formalização do Auto de Infração, buscando demonstrar a
nulidade deste a partir de vícios insanáveis. Contudo, tais argumentos não merecem
acolhida.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000331/2010-43

Em primeiro lugar, quanto aos Relatórios que compõem o presente Auto de Infração,
verifica-se nos autos todos os Relatórios informados no item 23. Assim: Folha de Rosto
- AI à fl. 01, Instruções para o contribuinte - IPC às fls. 02/03; Discriminativo de Débito
- DD às fls. 04/12; Relatório de Documentos Apresentados - RDA às fls. 13/14;
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA às fls. 15/17; Relatório
de Lançamentos - RL às fls. 20/26; Fundamentos Legais do Débito - FLD às fls. 18/19;
Relação de Vínculos à fl. 27; Termo de Início do Procedimento Fiscal- TIPF às fls.
31/32; Termos de Intimações Fiscais - TIF às fls 33/54; Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal - TEPF à fl 54; Cópia do Contrato Social às fls. 56/59; e, por fim,
Relatório Fiscal às fls. 60/68.
Pelo exposto, tem-se que todos os documentos necessários à lavratura fiscal encontram-
se devidamente juntados aos autos pela fiscalização, de maneira a não haver, neste
contexto, nulidade alguma, ao contrário do que aduz o sujeito passivo.
Contudo, consta dos autos que a ciência ao presente Auto de Infração se deu pela via
postal, tendo sido enviado, em 02/09/2010 o Aviso de Recebimento - AR n°
315392598BR, havendo a sua recepção pelo contribuinte em 06/09/2010 (fl. 122).
Segundo consta do AR, foi enviado ao sujeito passivo o TEPF e CD contendo os
arquivos digitais dos documentos lavrados na ação fiscal. Em compasso a este evento,
às fls. 69/70 encontramos o recibo de arquivos entregues ao contribuinte, que relaciona
todos os Autos de Infração emitidos, bem assim, os Relatórios emitidos em relação a
cada um deles. A relação constante da fl. 69 é bastante clara ao informar os relatórios
que o contribuinte informa como não apresentados. Destarte, improcede a alegação de
nulidade do Auto pela ausência de relatório a ele essencial, vez que todos os relatórios
informados foram devidamente gerados e enviados ao sujeito passivo. Tal procedimento
encontra fundamento no artigo 486 da Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de
novembro de 2009, in verbis:
Art. 486. Os relatórios e os documentos emitidos em procedimento fiscal podem
ser entregues ao sujeito passivo em arquivos digitais autenticados pelo AFRFB
por meio de sistema informatizado próprio da RFB, devendo ser entregues
também em meio impresso os termos, as intimações, as folhas de rosto dos
documentos de lançamento, bem como o Relatório Fiscal e de Fundamentos
Legais desses lançamentos.
§ 1o O sujeito passivo poderá verificar a autenticação dos arquivos digitais, a
qualquer tempo, mediante consulta no sítio da RFB na Internet, no endereço
<http://www. receita.fazenda. gov. br>.
§ 2° Os relatórios e documentos em arquivos digitais serão entregues ao sujeito
passivo por meio de mídia nao-regravável, mediante recibo emitido pelo AFRFB
a ser assinado pelo sujeito passivo, contendo o número da autenticação digital da
mídia, devendo cada arquivo ser enumerado e identificado com seu respectivo
número de autenticação digital.
§ 3° O sujeito passivo que não dispuser de meios eletrônicos para processamento
contábil poderá solicitar os relatórios mencionados no caput em meio impresso.
Ato contínuo, não merece acolhida a alegação de que, em vista da ausência de relatórios
essenciais, ao contribuinte não foi possível o exercício da ampla defesa. Isto porque nos
relatórios constam todos os elementos necessários e suficientes ao esclarecimento dos
fatos geradores objeto de lançamento, qual seja, remuneração de segurados empregados
e contribuintes individuais não constantes da Guia de Recolhimento ao FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, bem assim, a cobrança da contribuição do
percentual de 15% incidente sobre os serviços médicos e odontológicos constantes de
fatura de prestação de serviços por cooperativa de trabalho. O Discriminativo de Débito
- DD de fls. 04/12 traz com precisão todas bases de cálculo consideradas, que
encontram simetria aos valores constantes do Relatório de Lançamentos - RL de fls.
20/26. Neste Relatório de Lançamentos - RI. tem-se com perfeição a indicação dos
documentos ensejadores de cada lançamento fiscal. O Relatório de Documentos
Apresentados - RDA de fls. 13/14 indica todas as GPS apresentadas pelo contribuinte,
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000331/2010-43

havendo, no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA de fls.
15/17 a apropriação de todas elas, cada qual nas suas respectivas competências,
indicando com especificidade o levantamento no qual foram consideradas.
Outrossim, a alegação do contribuinte de que não se pode conhecer qual o procedimento
fiscal que ensejou a lavratura do presente Auto de Infração demonstra-se absolutamente
descabida. O Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF de fls. 31/32 deixa claro
que o contribuinte tomou ciência pessoal, por meio de preposto constituído, quanto ao
início da fiscalização em 12/05/2010, às 15:40 h. À vista do exposto, as alegações de
cerceamento de defesa e desconhecimento quanto ao teor do lançamento além de
equivocadas, não encontram qualquer supedâneo material nos autos, consistindo
alegações despidas de materialidade.
No tocante ã legislação utilizada como fundamentação legal do Auto de Infração,
igualmente, melhor sorte não assiste ao sujeito passivo. O Relatório Fundamentos
Legais do Débito - FLD de fls. 18/19 traz a evolução legislativa de cada rubrica objeto
de cobrança. Ao contrário do que sustenta o contribuinte, trata-se de expediente salutar
ao pleno conhecimento da autuação, ensejando que o sujeito passivo possa acompanhar
a evolução da legislação tributária em relação a cada elemento de cobrança. Por certo
que há instrumentos normativos já revogados, como sói acontecer no fenômeno da
vigência da lei no tempo.
Contudo, é justamente neste sentido que se põe toda a fundamentação cabível, isto é,
para que o contribuinte tenha o mais pleno conhecimento sobre o suporte legal de
fundamentação da exigência tributária. Assim, não há que se acolher este argumento no
que toca à nulidade.
Em relação ao QUADRO COMPARATIVO DE MULTAS de fls. 29/30, este deixa
claro que, entre a sistemática de aplicação da multa anterior à MP 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, e a multa definida neste novo normativo, a
penalidade mais favorável ao contribuinte é a atual. Tanto assim, que no Discriminativo
de Débito - DD de fls. 04/12, no canto superior direito de cada levantamento e em cada
competência se determina que a multa aplicada foi a de 75%, em compasso com a nova
sistemática de multa prevista pela Lei n° 11.941, de 27/05/2009 que, revogando o artigo
35 da Lei n° 8.212/91 e criando o artigo 35-A, estabeleceu como penalidade aplicável a
prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, in verbis:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de oficio relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
Por outro lado, dispõe o artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11 .488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei n° 11 .488, de 2007)
a) na forma do art. 8" da Lei no 7. 713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração
de ajuste, no caso de pessoa física; (incluída pela Lei n° 11 .488, de 2007)
b) na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídico. (incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000331/2010-43

§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
III- (revogado),- (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
IV- (revogado); (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada
pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso 1 do caput e o § 1° deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei n°
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei n° 11.488, de
2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea "b", com nova redação
pela Lei n° 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea "c", com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 3°Aplicam~se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6°
da Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei n° 8.383, de 30 de
dezembro de 1991. (Vide Decreto n° 7.212, de 2010)
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que
derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de
qualquer incentivo ou beneficio fiscal.
§ 5° Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo
ou má-fé da contribuinte, a multa de que trata 0 inciso 1 do caput sobre:
(Incluído pela Lei n° 12.249, de 2010)
I - a parcela do imposto a restituir informado pelo contribuinte pessoa física, na
Declaração de Ajuste Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação
tributária; e (Incluído pela Lei n° 12.249, de 2010)
Assim, a multa de ofício aplicada encontra-se em perfeita sintonia à legislação de
regência e o QUADRO COMPARATIVO DE MULTAS de fls. 29/30 estabelece
justamente o que determina o disposto no artigo 106, inciso II, “c” do Código Tributário
Nacional - CTN.
Além disso, sobre o efeito confiscatório da multa, trata-se de verdadeiro questionamento
da multa prevista ao cenário constitucional. Contudo, em sede de processo
administrativo são estranhas as discussões em tomo da suposta inconstitucionalidade de
lei, posto essa matéria ser afeta aos órgãos competentes do Poder Judiciário, assim por
meio do controle difuso como pelo concentrado, ressaltando-se que, neste último caso, a
competência é exclusiva da Suprema Corte, conforme expresso no artigo 102, I, "a" da
Constituição Federal, in verbis:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I -processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei' ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo
federal;
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000331/2010-43

Desta forma, a lei cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada
pelo órgão competente para fazê-lo, surtirá efeito e, por conseguinte, deverá ser aplicada
pelos órgãos da Administração Pública, cuja atividade, na letra do art. 37 da Superlei,
subsume-se inteiramente ao princípio da legalidade.
Este entendimento encontra-se pacificado desde há muito no âmbito da administração
fazendária, como se verifica no seguinte julgado proferido pela 2a Câmara dos
Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda (atualmente, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais):
(...)
Por fim, ressalte-se que o Decreto n° 70.235/72 é também expresso no sentido da
impossibilidade em comento, ao prescrever, em seu art. 26-A, que:
Art.26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Estas as razoes bastantes para o não enfrentamento da alegação aqui articulada pelo
sujeito passivo.
Por fim, a alegação segundo a qual o referido Quadro Comparativo de Multas não pode
ser utilizado como referencial à multa aplicada, porque padece de vício na medida em
que atribui multas para competências não objeto da autuação revela-se absurda.
Com efeito, ele traz a comparação de multa nas competências 01/2006 a 12/2006. Ora,
pelo Discriminativo de Débito - DD de fls. 04/12 o período de lançamento é justamente
este, não se falando em período de apuração outro que não o compreendido pelo Quadro
Comparativo de Multas.
Além disso, o referido Quadro Comparativo de Multas não se refere a nenhuma outra
infração que não as apuradas no presente lançamento. Vejamos: ao somarmos as multas
calculadas no Quadro Comparativo de Multas de fls. 29/30, teremos um total de R$
71.135,94, que corresponde ao somatório das multas aplicadas no presente Auto de
Infração (contribuições a cargo da empresa) e no Auto de Infração DEBCAD n°
37.290.263-4
(autos
do
processo
administrativo
n°
16045000332/2010-98:
contribuições a cargo dos segurados empregados e contribuintes individuais), tudo sobre
os mesmos fatos geradores. Assim, não se verifica, nos autos, qualquer elemento que
permita sequer identificar a lógica do pensamento do contribuinte, não havendo
qualquer generalismo ou violação a direito constitucional do sujeito passivo.
(...)
Posta assim a questão, por entender pertinentes tais considerações, motivo pelo
qual as adoto como razões de decidir, resta claro que não houve cerceamento ao direito de
defesa do contribuinte, pois para a sua caracterização era necessário que o mesmo demonstrasse
de forma concreta qual foi o prejuízo sofrido.
Nesse passo, não há como serem acolhidas as preliminares de nulidade em relação
aos fatos arguidos.
Mérito
Cumpre inicialmente observar que, segundo consta no Relatório Fiscal, a autuação
se refere aos seguintes levantamentos (fls. 62/67):
(...)
II – DOS CÓDIGOS DE LEVANTAMENTOS
3. Diante da documentação apresentada à auditoria, e, à luz da legislação aplicável à
matéria, os créditos apurados foram identificados em levantamentos específicos,
conforme identificados abaixo:
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000331/2010-43


LEV: AS1
TÍTULO: CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - NÃO DECLARADAS EM GFIP;
DESCRIÇÃO: Neste código de levantamento foram lançadas as bases de cálculo das
remunerações pagas a contribuintes individuais não lançados nas GFIPS apuradas nas
folhas de pagamento e recibos, cujos valores se encontram discriminados no Relatório
de Lançamentos - RL anexo a este levantamento.

LEV: CS1
TÍTULO: PAGAMENTOS A COOPERATIVAS - NÃO DECLARADAS EM GFIP;
DESCRIÇÃO: Neste código de levantamento foram lançadas as bases de cálculo dos
pagamentos efetuados as cooperativas de trabalho, cujos valores se encontram
discriminados no Relatório de Lançamentos - RL anexo a este levantamento.

LEV: ES1
TITULO: ESTAGIÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO - NÃO DECLARADAS EM
GFIP;
DESCRIÇÃO: Neste código de levantamento foram lançadas as bases de cálculo das
remunerações pagas a segurados empregados contratados como estagiários e, cujos
Termos de Compromisso de Estágio e/ou Instrumentos Jurídicos firmados não foram
apresentados, em desacordo com a legislação que rege a matéria, e, cujos valores se
encontram discriminados no o Relatório de Lançamentos - RL anexo a este
levantamento.

LEV: FS1
TÍTULO: FOLHA PAGAMENTO - NÃO DECLARADAS EM GFIP;
DESCRIÇÃO: Neste código de levantamento foram lançadas as diferenças das folhas
de pagamento pagas a segurados empregados e cujos valores se encontram
discriminados no Relatório de Lançamentos - RL anexo a este levantamento.

LEV: PL1
TÍTULO: PRO LABORE - NÃO DECLARADAS EM GFIP;
DESCRIÇÃO: Neste código de levantamento foram lançadas as bases de cálculo das
remunerações pagas aos sócios da empresa, cujos valores se encontram discriminados
no Relatório de Lançamentos - RL anexo a este levantamento.

LEV: TA1
TITULO: TRANSPORTADOR AUTÔNOMO - NÃO DECLARADAS EM GFIP;
DESCRIÇÃO: Neste código de levantamento foram lançadas as base de cálculo das
remunerações pagas a segurados contribuintes individuais transportadores autônomos
que prestaram serviços para a empresa, cujos valores se encontram discriminados no
Relatório de Lançamentos - RL anexo a este levantamento.
III - DOS CÓDIGOS DE LANÇAMENTOS
4. Os fatos geradores apurados foram distribuídos em lançamentos específicos, de
acordo com o tipo de pagamento e as alíquotas de contribuição a que seriam
submetidos, nos seguintes códigos:

SC - Base de Cálculo referente as remunerações dos segurados empregados;

PCI - Pagamentos a contribuintes individuais prestadores de serviços;

C30 - Nota Fiscal Coop. de Saúde - pequeno risco referente a UNIODONTO;

C60 - Nota Fiscal Coop. de Saúde - grande risco referente a UNIMED;

PRO - Pró-Iabore referente as remuneração dos sócios da empresa;

PF2 - Pagamento de Frete após 04/07/2001 referente aos pagamentos a
transportadora autônomos.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000331/2010-43

(...)
V - SITUAÇÕES ESPECÍFICAS
6. Com relação às verbas pagas a estagiária não foi apresentado pela empresa o termo de
compromisso e o instrumento jurídico que regulam o estágio na empresa, e pela não
apresentação destes documentos lançou as contribuições devidas sobre os valores pagos
a este título em desacordo com a Lei n° 6.494, de 1977, cujos valores se encontram
discriminados no Relatório de Lançamentos - RL e no Discriminativo do Débito – DD
(...)
11. Para o estagiário em que não houve comprovação do cumprimento da legislação os
pagamentos efetuados foram considerados como salários-de-contribuição, uma vez que,
por força da legislação referenciada nos itens anteriores, aquele trabalhador encontra se
desamparado pela Lei n°. 6.494, de 07/12/1997.
pelos serviços efetivamente prestados quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação
dada pela Lei no 9. 876 de 1999).
12. Com relação ao levantamento incidente sobre o valor bruto das notas fiscais de
serviços, relativamente a serviços que lhe foram prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho. Para os fatos geradores ocorridos a partir de
01/03/2000 incidem contribuições previdenciárias correspondentes a 15,0% (quinze por
cento) para a Seguridade Social, conforme dispõe o art. 22, III, da Lei n° 8.212/91, na
redação dada pela Lei no 9.876/99.
13. Constitui fato gerador das contribuições apuradas neste levantamento o pagamento
de Notas Fiscais/Faturas por serviços prestados por cooperativa de trabalho, serviços
médicos e odontológicos, constantes da contabilidade da empresa e das Notas de
Serviços examinadas. No Relatório de Lançamentos - RL, anexo, estão relacionados,
por competência as cooperativas, a classificação do risco.
14. Fundamentam este levantamento, além dos dispositivos elencados no relatório
“Fundamentos Legais do Débito”, anexo ao presente AI, os seguintes dispositivos:
Lei N° 8.212, de 24 de Julho de 1991 - Lei de Custeio da previdência Social:
Lei N° 8.212, de 24 de Julho de 1991 - Lei de Custeio da previdência Social:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
...IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei n°. 9.876, de
26/11/99).
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV -informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS. (Inciso acrescentado pela Lei n°. 9.528, de 10/12/97).
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP n° 03, DE 14 DE JULHO DE 2005
Art. 291. Nas atividades da área de saúde, para o cálculo da contribuição de
quinze por cento devida pela empresa contratante de serviços de cooperados
intermediados por cooperativa de trabalho, as peculiaridades da cobertura do
contrato definirão a base de cálculo, observados os seguintes critérios:
I - nos contratos coletivos para pagamento por valor predeterminado, quando os
serviços prestados pelos cooperados ou por demais pessoas físicas ou jurídicas
ou quando os materiais fornecidos não estiverem discriminados na nota fiscal ou
fatura, a base de cálculo não poderá ser:
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-008.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000331/2010-43

a) inferior a trinta por cento do valor bruto da nota fiscal ou da fatura, quando se
referir a contrato de grande risco ou de risco global, sendo este o que assegura
atendimento completo, em consultório ou em hospital, inclusive exames
complementares ou transporte especial;
b) inferior a sessenta por cento do valor bruto da nota fiscal ou da fatura, quando
se referir a contrato de pequeno risco, sendo este o que assegura apenas
atendimento em consultório, consultas ou pequenas intervenções, cujos exames
complementares possam ser realizados sem hospitalização;
Art. 292. Na atividade odontológica, a base de cálculo da contribuição social
previdenciária de quinze por cento devida pela empresa contratante de serviços
de cooperados intermediados por cooperativa de trabalho não será inferior a
sessenta por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços, caso os serviços prestados pelos cooperados, os prestados por demais
pessoas físicas ou jurídicas e os materiais fornecidos não estejam discriminados
na respectiva nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviço
15. Na forma da legislação, os serviços prestados pela UNIMED foi calculado o
percentual de 15% aplicado sobre 30% do valor bruto da nota fiscal. Relativamente aos
serviços prestados pela UNIODONTO, foi calculado o percentual de 15% aplicado
sobre 60% do valor bruto da nota fiscal. Tais contribuições não foram incluídas nas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - GFIP
apresentadas pela empresa.
16. Com relação as verbas pagas conforme o levantamento AS1 - CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS, constituem fatos geradores das contribuições apuradas nestes
levantamentos o pagamento ou credito de remuneração aos contribuintes individuais
(autônomos prestadora de serviços diversos), não incluídos nas GFIP's, e verificados
através das Folhas de Pagamento e Livros Razão e Diário examinados.
Os contribuintes individuais incluídos nesta levantamentos se encontram identificados
no Relatório de Lançamentos - RL, parte integrante date Auto de Infração - AI onde
constam a competência, os valores pagos, o nome do prestador, o numero da Nota
Fiscal ou Recibo.
(...)
Conforme aduzido em linhas pretéritas, não houve tanto em sede de impugnação
como no recurso qualquer manifestação do contribuinte em relação às contribuições objeto do
lançamento, devidas pela empresa à seguridade social e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho –
GILRAT, o que levou a autoridade julgadora de primeira instância a reconhecer a procedência
material dos fatos geradores, conforme excerto da decisão abaixo reproduzido (fls. 140/141):
(...)
De resto, as contribuições objeto de lançamento, quais sejam, contribuições devidas pela
empresa à Seguridade Social, bem assim, ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho - GILRAT,
se originam de fatos geradores constantes da folha de pagamento não declaradas em
GFIP (remunerações dos segurados empregados) e da contabilidade do sujeito passivo
(recibos de pagamento e retiradas a título de pro labore por contribuintes individuais),
bem assim, a contribuição incidente sobre o valor dos serviços prestados por intermédio
de cooperativa de trabalho. Ato contínuo, verifica-se que o contribuinte não aduz
qualquer elemento de impugnação em relação às contribuições sociais objeto de
lançamento no presente Auto de Infração, de maneira a reconhecer a procedência
material da ocorrência dos fatos geradores nele contidos, uma vez que tanto a folha de
pagamento como a contabilidade elaboradas pelo contribuinte provam os fatos em seu
desfavor sendo legitima a cobrança diante da previsão contida no artigo 22, incisos I a
IV da Lei no 8.212/91.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-008.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000331/2010-43

(...)
Convém ressaltar, todavia, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no
Recurso Extraordinário (RE) no 595.838, analisado sob o rito de repercussão geral2, declarou ser
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no artigo 22, inciso IV da Lei no 8.212 de
1991, com redação dada pela Lei no 9.876 de 1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal
ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho, conforme ementa a seguir reproduzida:
EMENTA
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso
IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o,
CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, sob a presidência do Senhor Ministro
Joaquim Barbosa, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por
unanimidade de votos e nos termos do voto do Relator, em dar provimento ao recurso
extraordinário e declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 9.876/1999.
Complementarmente à decisão do STF, o Senado Federal aprovou a Resolução no
10 de 30 de março de 2016, que conferiu à decisão o efeito erga omnes, suspendendo a execução
do artigo 22, inciso IV da Lei no 8.212 de 1991. No mesmo sentido dispuseram a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (Nota PGFN/CASTF no 174 de 24 de fevereiro de 2015) e a Receita
Federal do Brasil (Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5 de 25 de maio de 2015).
Sob esse prisma, observa-se que no caso em análise, trata-se, exatamente, do
dispositivo sob o qual se fundava a autuação na origem, que previa a contribuição previdenciária

2 Tema 166 - Contribuição, a cargo da empresa, incidente sobre 15% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços desenvolvidos por cooperativas.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-008.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000331/2010-43

de 15%, incidente sobre o valor de notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados
por intermédio de cooperativas de trabalho.
A par disso e por força do artigo 62 § 2o do Regimento Interno deste Conselho, a
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF no RE no 595.838 deve ser neste âmbito
reproduzida, razão pela qual deve ser afastada, no presente caso, a autuação em relação ao
levantamento CS1 - PAGAMENTOS A COOPERATIVAS - NÃO DECLARADAS EM
GFIP.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, vota-se em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário que constitui o levantamento CS1
- PAGAMENTOS A COOPERATIVAS - NÃO DECLARADAS EM GFIP.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital